Tribunal: TJPA
Processo: 0800094-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800094-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO E PAGAMENTOS À EMPRESA SUPOSTAMENTE FANTASMA, COM A FINALIDADE DE DESVIO DE VERBA PÚBLICA.
INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO IMPROBO PRATICADO POR PROCURADOR MUNICIPAL QUANTO A ELABORAÇÃO DE PARECER JURÍDICO DE CARÁTER VINCULANTE. PRECEDENTES DO STF NO JULGAMENTO DO
MS nº. 24631/DF NO SENTIDO DE RESPONDER O PARECERISTA CONJUNTAMENTE AO ADMINISTRADOR, ANTE A PARTILHA DO PODER DECISÓRIO. CONFIGURADO
FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO (IMPLÍCITO) CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ.
DECRETAÇÃO DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVADO COMO MEDIDA ASSECURATÓRIA À GARANTIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL, BEM COMO NA
LEIº 8.429/92. CONSTRIÇÃO DE BENS MÓVEIS, ATIVOS FINANCEIROS E DECRETADA QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO CONSTRIÇÃO SOBRE CONTA SALÁRIO DO SERVIDOR, POR ABSOLUTA IMPENHORABILIDADE – ART. 883, IV DO CPC. QUEBRA DO SIGILO A INCIDIR APENAS A PARTIR DA DATA EM QUE TOMOU POSSE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7º da Lei 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis.

2.

Ressalva-se a indisponibilidade
a
os bens impenhoráveis assim definidos por lei, salvo quando estes tenham sido, comprovadamente, adquiridos também com produto da empreitada ímproba, hipótese em que se resguarda apenas os essenciais à subsistência do indiciado/acusado.

3.

Conforme previsão do art. 833, IV, do CPC/15,
São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

4.

Uma vez que a conduta atribuída ao servidor agravante relaciona-se a função que desempenha, a quebra de sigilo fiscal e bancário deve incidir a partir do momento de sua posse, em 01 de julho de 2017.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0800094-16.2021.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA
,
com esteio no art. 1.015, do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº

0802743-70.2020.8.14.0005
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Em síntese, narram os autos principais ter sido instaurado Inquérito Civil Público nº 005/2018- MP/5ªPJ/ATM, instaurado no dia 29 de janeiro de 2018, com aditamento da portaria de instauração no dia 22 de março de 2019, objetivando apurar ato de improbidade administrativa ocorrida no âmbito das licitações, contratações e pagamentos realizados em benefício da empresa ARAPUJÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por parte do Município de Altamira.

Nos termos da inicial, há indícios de que
“a empresa ARAPUJÁ CONSTRUÇÕES e seu sócio administrador, Esmeraldo Gomes da Costa, servem de “laranjas” ao Prefeito, ora demandado, Domingos Juvenil, em antigo e substancioso esquema de desvio de verbas”.

Sustenta que a empresa Arapujá Construções e Serviços LTDA trata-se de empresa de fachada, sem a estrutura

material e humana suficientes à prestação dos serviços, criada no início dos anos 2000 para desviar verbas públicas durante

os vários mandatos do atual Prefeito Domingos Juvenil, e que já culminou no desvio de milhões dos cofres públicos, nos últimos 20 (vinte) anos, mediante contratações fraudadas.

Em análise preliminar do que consta dos autos, o magistrado de piso deferiu o pedido de indisponibilidade de bens e valores dos envolvidos: Domingos Juvenil Nunes de Sousa; Esmeraldo Gomes da Costa; Greycy Kelle Gonçalves Gomes;
Diego Renato Barbosa da Silva
; José de Arimatéia Alves Batista; Pedro Luiz Barbosa; Manoel dos Reis Palheta de Sousa e Arapujá Construções e Serviços LTDA, até o montante de R$ 33.057.347,40 (trinta e três milhões cinquenta e sete mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), mediante o uso dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB.

Dentre as medidas adotadas, determinou ainda a indisponibilidade de todas as cotas sociais da empresa; indisponibilidade de títulos em Bolsa de Valores Oficial do Brasil; averiguação de existência de contas no exterior, bloqueio de cabeças de gado eventualmente registradas em nome dos requeridos; deferiu quebra de sigilo fiscal e bancários dos demandados; expedição de ofício ao Banco Central do Brasil; busca e apreensão pessoal e domiciliar das pessoas físicas e jurídica envolvidas, inclusive na Prefeitura Municipal de Altamira; quebra de sigilo de dados e extração de informações de equipamentos digitais; perícia no material apreendido; e também, a suspensão dos contratos celebrados entre o ente municipal e a citada empresa. (ID. 21427935 – autos principais)

Da decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento por
Diego Renato Barbosa da Silva,
sustentando em suma que sua vinculação à Ação de Improbidade se deu unicamente em razão de ter elaborado um parecer jurídico, na qualidade de Procurador Municipal.

Afirma que não figura como sócio da empresa investigada, não auferiu qualquer vantagem econômica com licitações, não detém poder de decisão da Administração Pública, e sequer foi alvo de investigação da Polícia Federal, sendo citado apenas como sendo (ex) namorado de Greycy Kelle, titular de 25% do capital social da empresa, e filha de Esmeraldo, sócio administrador.

Aponta que, a Informação da Polícia Judiciária nº 002/2019 – UIP/PF/ATM/PA e Informação da Polícia Judiciária nº 005/2020 – Gabinete 3/DPF/ATM/PA, que fundamentam a ACP nº. 0802743-70.2020.8.14.0005,
não
fazem menção de envolvimento do Agravante em ato de improbidade e nem sugerem quebra dos sigilos bancário e fiscal e nenhum outro tipo de medida.

Ocorre que ainda assim, teve o montante de
R$15.079,95

(quinze mil e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos)
bloqueado em sua conta poupança, assim como, apreendidos seu veículo automotor e aparelho celular.

Em relação aos bens, afirma que a própria decisão recorrida consignou a impossibilidade de bloqueio de ativos em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que não foi observado
in casu.

A este despeito, teria peticionado ao juízo de piso pugnando o desbloqueio montante, entretanto, até a presente data não obteve decisão.

Não obstante, quanto ao veículo, afirma ter sido adquirido mediante consórcio quando ainda era estudante universitário, tendo quitado o bem em 2017, e atualmente é avaliado em R$35.618,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e dezoito reais).

Quanto à quebra de sigilo fiscal e bancário do Agravante, no período de 1º de agosto de 2014 à 1º de agosto de 2020 , aduz que a medida é desproporcional, haja vista que só passou a ter qualquer tipo de vínculo com a Prefeitura Municipal de Altamira em Julho de 2017, quando tomou posse no cargo de Procurador.

Em sendo assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e em mérito, a reforma da decisão agravada de bloqueio de conta poupança do Agravante, com a restituição do montante, além da liberação da restrição que recaiu sobre seu veículo, seja resguardado o sigilo dos dados fiscais e bancários e a restituição do aparelho celular apreendido em busca a apreensão, pelos motivos aduzidos.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, concedi em parte a tutela requerida, apenas para afastar a possibilidade de bloqueio dos valores tidos como impenhoráveis, oriundos de remuneração mensal, assim como, dispor que a ordem de quebra de sigilo fiscal e bancário do agravado incida a partir de 01 de julho de 2017. Os demais conteúdos decisórios foram mantidos, até ulterior deliberação de mérito.

Da decisão, foram opostos Embargos de Declaração (ID. 4561188) alegando omissão quanto a ordem de penhora/restrição de circulação do veículo a apreensão do aparelho celular.

Pugnou o acolhimento dos aclaratórios para que, sanadas as omissões apontadas, seja concedida a tutela requerida, em sede de agravo de instrumento, no sentido de liberação das restrições que recaíram sobre o veículo e a restituição do aparelho celular apreendido.

Apresentadas contrarrazões ao Agravo (ID. 4788539), o Ministério Público refutou as razões recursais, reiterou todo o aduzido na Ação Civil Pública, e requereu ao fim o desprovimento do recurso.

Igualmente, em contrarrazões aos Embargos opostos, também requereu a improcedência dos aclaratórios. (ID. 4788545)

Encaminhados os autos ao
custos iuris

para exame e parecer, o
parquet

manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do Agravo de Instrumento, ratificando a decisão
ad quem.
(ID. 5167271)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo de Instrumento, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e passo a apreciá-lo.

Em contrapartida, resta prejudicado os Embargos de Declaração opostos, ante o julgamento do mérito recursal.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão de primeiro grau.

Pois bem. Sabe-se que a
possibilidade de decretação da indisponibilidade dos bens advém de
previsão expressa da
Constituição
da

República, e igualmente
contemplada no art. 7º, da Lei nº 8.429/92, que regulamenta os atos de improbidade administrativa, visando garantir o integral ressarcimento de prejuízos eventualmente suportados pelo erário, e assegurando a efetividade e utilidade da ação civil pública, senão vejamos:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
/1988

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o

ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo

da ação penal cabível.

LEI
8.429
/92

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou

ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável

pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos

bens do indiciado.

Parágrafo único
: A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

A medida se caracteriza como
tutela provisória
, de caráter conservativo, pois visa assegurar o integral ressarcimento do dano causado ao erário, na hipótese de procedência da demanda.

Tendo em vista a natureza claramente cautelar, imperiosa a observância de veementes indícios de responsabilidade do agente pela prática do ato de improbidade (fumus boni iuris), e dos elementos indicadores do fundado receio de frustração do ressarcimento futuro, caso venha a ocorrer (periculum in mora).

Mister salientar que em julgamento do REsp nº 1.366.721/BA, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que, para a decretação da medida de indisponibilidade de bens, basta a presença de indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao erário, não estando, portanto, condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, para a decretação da indisponibilidade de bens.

Desta feita, o contraditório é diferido a fim de viabilizar a efetivação da medida constritiva e, consequentemente, assegurar o resultado último da demanda civil pública, sem que isso represente violação ao princípio do devido processo legal.

Neste sentido:

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE À PRÁTICA DO SUPOSTO ATO ÍMPROBO. DEFERIMENTO ANTES DA DEFESA PRÉVIA. POSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. REVISÃO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a indisponibilidade de bens do ora agravante inaudita altera pars. A Ação Civil Pública foi proposta com base em alegadas irregularidades em compras efetuadas pela Prefeitura de Alcinópolis. 2. "O fato de a Lei 8.429/1992 prever contraditório prévio ao recebimento da petição inicial (art. 17, §§ 7º e 8º) não restringe o cabimento de tais medidas, que têm amparo em seus arts. 7º e 16 e no poder geral de cautela do magistrado, passível de ser exercido mesmo inaudita altera pars (art. 804 do CPC)" (EDcl no Ag 1.179.873/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.3.2010). No mesmo sentido: REsp 880.427/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.12.2008. 3. A jurisprudência do STJ encontra-se pacificada, inclusive sob o rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 (REsp 1.366.721/BA, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Og Fernandes, julgamento em 26.2.2014, ainda não publicado), no sentido de que, para a Medida Cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na LIA, basta comprovar a verossimilhança das alegações, pois, pela própria natureza do bem protegido, o legislador dispensou o requisito do perigo da demora. Nesse sentido: REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21.9.2012. 4. O acórdão recorrido está de acordo, portanto, com a jurisprudência do STJ. Aplica-se a Súmula 83/STJ. 5. O Tribunal a quo (fl. 1104/e-STJ) assentou que "o fumus boni iuris decorre dos diversos indícios de desrespeito da legislação atinente às licitações (Lei nº 8.666/93), apurados pelo inquérito civil nº 001/2005" e que "observa-se a juntada de várias notas fiscais emitidas pelo estabelecimento comercial sem a emissão de qualquer nota de empenho correspondente, inclusive com fortes indícios de fracionamento de licitação". 6. O acolhimento da tese de que não se faz presente o fumus boni iuris que fundamentou a decretação cautelar de indisponibilidade de bens remete ao exame dos fatos e provas dos autos, providência impossibilitada, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ. 7. Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 460.279/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 27/11/2014).

Nesse espeque
, para a decretação da medida de indisponibilidade de bens, o STJ
exige apenas a demonstração do
fumus bonis iuris,
pois o
periculum in mora
é presumido (implícito).

In casu,
entendo presente o
fumus bonis iuris
, na medida que a peça inaugural do Ministério Público conta com fortes índicos sobre a ocorrência do ato ímprobo.

A conduta descrita pelo Ministério Público, afigura-se suficiente para ensejar a medida liminar de indisponibilidade de bens do agravante, considerando a relevância do direito tutelado em conjunto com o intuito acautelatório de assegurar o ressarcimento do dano em favor do erário em caso de eventual procedência da ação, garantindo a efetividade da decisão jurisdicional e minimizando os prejuízos da administração e da coletividade.

Ao recorrente é imputada a prática de ato de improbidade administrativa por ter emitido parecer nos autos do procedimento licitatório
Concorrência Pública nº 002/2017, (CONCORRENCIA - 002-2017 - FABRICAÇÃO DE BLOKRETS),
especificamente quanto a:

1) sobre a possibilidade de prorrogação contratual;

2) sobre a possibilidade de alteração dos dados da contratante, para passar a ser

a Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura de Altamira, tendo em vista que uma lei municipal de 2017 passou a conferir autonomia administrativa e financeira.

Quanto
à conduta do parecerista, o STF, quando do julgamento do paradigmático MS nº. 24631/DF, assentou que a definição da natureza do parecer jurídico está diretamente ligada à obrigatoriedade ou não da consulta.

Dessa forma, quando a consulta é i) facultativa, a autoridade não se vincula ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não se altera pela manifestação do órgão consultivo; ii) obrigatória, a autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal qual como submetido à consultoria, com parecer favorável ou contrário, e se pretender praticar o ato de forma diversa da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo parecer; iii) mas quando a lei estabelece a obrigação de "decidir à luz de parecer vinculante", o administrador não poderá decidir senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir.

Segundo o entendimento
, nos casos de vinculação do ato administrativo à manifestação favorável no parecer técnico jurídico (parecer vinculante), ante a efetiva partilha de poder decisório,
o parecerista responde conjuntamente com o administrador
, ao passo que, no parecer de natureza meramente opinativa, por inexistir esse compartilhamento do poder administrativo de decisão, não cabe a responsabilização do advogado público, salvo demonstração de culpa, lato sensu, ou erro grosseiro.

Denota-se ser imputada ao ora agravante a prática de ato de improbidade pela emissão do parecer vinculativo, atestando regularidade da contratação, mas exarado genericamente, com parca fundamentação à prorrogação, sem mencionar
hipótese legal aplicável, nem se basear em estudo de vantajosidade econômica; e nem expor o porquê de o serviço contratado se enquadrar no conceito de serviços contínuos.

Portanto, friso que conforme o
entendimento do STF, em se tratando de parecer jurídico vinculante, o parecerista responde conjuntamente.

Dito isso,

o STJ tem decidido que a indisponibilidade deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se apenas os bens impenhoráveis.

Para o Tribunal da Cidadania, é desnecessária a individualização dos bens sobre os quais incidirá a indisponibilidade,

a constrição deve incidir integralmente sobre o patrimônio de cada agente, até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada réu para o ressarcimento
.

Neste sentido, cito:

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMITE DA CONSTRIÇÃO. QUANTUM SUFICIENTE AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7º da Lei 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis.2. A Corte local determinou a limitação da indisponibilidade de bens a 1/30 do valor do alegado prejuízo a cada um dos réus da Ação de Improbidade, com base no decidido no julgamento do REsp 1.119.458/RO (Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 29/4/2010). Com efeito, no referido acórdão, o STJ defendeu a compatibilidade entre a solidariedade passiva e as obrigações divisíveis para determinar que a constrição incidisse sobre cada patrimônio na medida da responsabilidade de cada agente.3. Contudo, tal procedimento apenas pode se dar em casos em que a responsabilidade de cada um dos agentes é clara e indubitavelmente determinada, o que não ocorre no caso dos autos.4.
O entendimento dominante neste Superior Tribunal é o de que a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento
. Precedentes: REsp 1637831/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; AgRg no AREsp 698.259/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 04/12/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015 Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011).
Com efeito, se a responsabilidade é solidária em relação à obrigação principal, não pode deixar de ser no que tange à obrigação acessória
.
5. No caso, não foi ainda apurado o grau de participação de cada agente nas condutas tidas por ímprobas, razão pela qual é inviável, no presente momento, permitir a limitação da indisponibilidade dos bens ao resultado da divisão de tal valor com os demais réus da ação. A propósito: REsp 1.438.344/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 09/10/2014; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011.(...)8. Recurso Especial da União provido. Recurso Especial do particular não provido.(REsp 1610169/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017)

Por fim, pondero apenas que, a
exegese do art. 7º da Lei 8.429/1992, conferida pela jurisprudência do STJ, é de que a indisponibilidade pode alcançar
tantos bens quantos necessários a garantir as consequências financeiras da prática de improbidade, mesmo os adquiridos anteriormente à conduta ilícita, excluídos os bens impenhoráveis assim definidos por lei,
salvo quando estes tenham sido, comprovadamente, adquiridos também com produto da empreitada ímproba, hipótese em que se resguarda apenas os essenciais à subsistência do indiciado/acusado.

Nestes termos, o art. 833, IV, do CPC/15 (com redação equivalente no art.
649
, IV, do CPC/73), assim estabelece:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

Em vistas disso, deve-se excluir da condenação a constrição realizada em conta salário do servidor.

Todavia, como dito, a indisponibilidade pode alcançar tantos bens quantos necessários a garantir as consequências financeiras da prática de improbidade, independente de terem sido adquiridos anteriormente à conduta ilícita, razão pela qual entendo pela
manutenção da ordem de restrição do veículo.

Quanto à quebra de sigilo fiscal e bancário determinado ao Agravante, no período de 1º de agosto de 2014 à 1º de agosto de 2020, assento que a medida possa ser desproporcional, haja vista que há comprovação nos autos de que seu vínculo com a Prefeitura Municipal de Altamira iniciou apenas em 01 de Julho de 2017, conforme termo de posse.

Assim, se a conduta atribuída ao agravante relaciona-se a função que desempenha,
a quebra de sigilo fiscal e bancário do agravado deve incidir a partir do momento de sua posse, em 01 de julho de 2017
.

Por fim, no que tange ao pedido de
restituição do celular não merece acolhimento,
considerando ser objeto necessário para a investigação dos atos de improbidade.

Portanto, considerando estar claro nos autos que a vinculação do demandante/recorrente às condutas em apuração, sobrevém exclusivamente de sua atuação como Procurador Municipal parecerista no certame questionado, entendo que medida de quebra de sigilo fiscal e bancário deve incidir a partir do momento de sua posse, posto que foi quando iniciou sua vinculação à administração pública e aos fatos apurados.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a possibilidade de bloqueio dos valores tidos como impenhoráveis, oriundos de remuneração mensal, assim como, dispor que a ordem de quebra de sigilo fiscal e bancário do agravado incida a partir de 01 de julho de 2017. Os demais conteúdos decisórios devem ser mantidos, nos termos da fundamentação lançada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

prejudicados
ante o julgamento do mérito recursal.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/08/2021